Tribunal: TJPA
Processo: 0814756-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814756-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELI CARNE & SABOR LTDA, ISMAEL GONCALVES BARBOSA, LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE ABRANGÊNCIA DE UM PEDIDO EM RELAÇÃO AO OUTRO. VERIFICADA A CONEXÃO (ART. 55 DO CPC). PRESENÇA DE CAUSA DE PEDIR COMUM. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO ENTRE CAUSA EXECUTIVA E DE CONHECIMENTO. FUNDAMENTADAS NO MESMO ATO JURÍDICO. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 55 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROCESSO SENTENCIADO (ART. 55, §1º C/C ART. 203, §1º, AMBOS DO CPC). RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES PRESENTE. IDENTIDADE DE UM DOS PEDIDOS. DETERMINADA REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO. JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento e lhe DAR PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e reconhecer a existência de conexão entre a Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais (Processo nº 0858678-80.2020.8.14.0301) – originária deste recurso – e a Ação de Execução (Proc. 0857514-51.2018.814.0301), determinando, em consequência, a reunião dos processos no Juízo prevento da 2ª vara cível e empresarial de Belém, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Desa. Filomena de Almeida Buarque e Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária por Videoconferência, aos 20 dias do mês de março do ano de 2023.

Belém, 20 de março de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814756-48.2022.8.14.0000

Processo de 1º grau: 0858678-80.2020.8.14.0301

AGRAVANTES: ELI CARNE & SABOR LTDA, ISMAEL GONCALVES BARBOSA e LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA

Advogado: Dr. Rolf Eugen Erichsen, OAB/PA 13.922.

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA

Advogado: Dr. Jean Carlos Dias, OAB/PA 6.801.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ELI CARNE & SABOR LTDA, ISMAEL GONCALVES BARBOSA e
LEILA CLARA GONCALVES BARBOSA
contra decisão interlocutória (ID 47123494 e ID 76836430 ambas dos autos de origem), exarada pelo Juízo da 15ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização (Processo nº 0858678-80.2020.8.14.0301) ajuizada por
ANTONIO CARLOS ARAUJO NOGUEIRA
, indeferiu as preliminares de continência e conexão, sob o fundamento de que que não havia elemento nos autos que justificasse a reunião com os processos mencionados pela parte ré ou mesmo a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, até mesmo porque as ações questionam imóveis distintos, bem como não acolheu a preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedido certo e determinado e por ausência de notificação extrajudicial da parte devedora, todas apresentadas em sede de contestação.

Em suas razões, os agravantes defendem que o agravado ajuizou a ação em
epígrafe visando reparação por supostos danos em seu imóvel, no entanto, deixou de tomar providência indispensável a propositura da ação, quais sejam: vistoria final, em que a outra parte fosse notificada a participar, ou ação anterior de produção antecipada de provas. Acrescentam que a inexistência dessas provas impossibilitam a verificação e quantificação de danos alegados no imóvel, ao passo que a prova pericial
foi frustrada pelo recorrido que confessadamente realizou modificações no bem imóve
l no período, o que enseja, nos termos dos artigos art. 320, art. 337, IV, art. 373, I e art.485, IV do CPC/2015, a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo, portanto, ser acolhida a preliminar de inépcia da inicial por ausência de notificação extrajudicial da parte devedora.

Suscitam, também, o reconhecimento da continência da presente demanda em relação a

Ação de Execução de Título Judicial n° 0857514-51.2018.8.14.0301,
haja vista que ambas foram ajuizada com base no mesmo contrato de aluguel e possuem pedidos idênticos relativos a condenação dos agravantes ao pagamento do valor de R$ 11.063,34 (onze mil sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) à título de multa contratual, por quebra do contrato, razão pela qual requerem a extinção sem julgamento do mérito da presente demanda quanto ao pedido repetido.

Por fim, alegam a existência de conexão entre a presente demanda e as Ação de Execução (Proc. 0857514-51.2018.814.0301) e de Despejo (Proc. 0833859- 50.2018.814.0301), pois afirmam que, embora existam 3 contratos entre as partes, não há qualquer dúvida de que o presente caso deriva da mesma causa de pedir, qual seja, o funcionamento do estabelecimento Eli Carne e Sabor, havendo unicidade de
fato da relação jurídica. Ressaltam que os imóveis objetos das ações eram contíguos,
abertos entre si, serviam para abrigar um único negócio (Eli Carne e Sabor), tinham os pagamentos feitos na mesma conta, envolviam as mesmas pessoas, possuíam uma relação de completa interligação, eram tratados faticamente como uma única relação, o que torna muito difícil, se não impossível, tratar deles separadamente. Requerem a
reunião sob o mesmo Juízo das ações citadas, a fim de se evitar decisões conflitantes.

No tocante ao efeito suspensivo, pleiteiam sua concessão em razão da discussão em questão afetar o próprio cabimento da ação, além de questões que vão influenciar diretamente na instrução processual, são pois urgentes e poderão ter como efeitos danos irreparáveis, ou de difícil reparação, afetando gravemente inclusive o direito das partes de influenciar o teor da sentença final.

Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito,
o provimento do recurso.

Autos distribuídos a esta Relatora.

Em decisão (ID
11519700
),
o recurso de
agravo de instrumento não foi conhecido (art. 932, III, do CPC) quanto a parte da decisão agravada que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de notificação extrajudicial da parte devedora,
por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no rol taxativo previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como pela ausência de urgência na matéria impugnada, nos termos da tese da taxatividade mitigada firmada no julgamento do tema nº 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Já, no que se refere ao indeferimento das preliminares de continência e conexão
, foi conhecido e deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado
por vislumbrar a probabilidade do direito em relação a existência de conexão da presente demanda (Ação de Indenização - Processo nº 0858678-80.2020.8.14.0301) com a Ação de Execução (Proc. 0857514-51.2018.814.0301), tendo em vista ser comum a causa de pedir, bem como o risco ao resultado útil do processo, diante da iminente instrução processual por juízo incompetente.

Apresentadas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 11944883).

Contra a decisão do ID 11519700 foi interposto Agravo Interno (ID 11944886) por parte do agravado Antônio Carlos Araújo Nogueira visando tão somente a revogação do

efeito

suspensivo
concedido ao Agravo de Instrumento.

Contrarrazões ao Agravo Interno constantes no ID 12360522.

Relatados.

VOTO

VOTO

Inicialmente, destaco que deixo de apreciar o recurso de
Agravo Interno (ID 11944886) interposto contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 11519700) por entender que o recurso principal está pronto para ser votado em seu mérito, restando, portanto, prejudicado o recurso de Agravo Interno.

Considerando que em decisão no ID 11519700, o presente recurso de agravo de instrumento não foi conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, no que se refere a parte da decisão agravada que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de notificação extrajudicial da parte devedora, não havendo qualquer oposição de recurso contra esse decisum, já que o Agravo Interno (ID 11944886) manejado apenas apresentou inconformismo quanto a concessão de efeito suspensivo relativa a parte da decisão agravada que tratou da competência do juízo
, tenho que houve o trânsito em julgado relativo ao não conhecimento de parte do recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual a análise de seu mérito irá restringir-se ao cabimento ou não do indeferimento das preliminares de continência e conexão
pelo juízo
a quo
.

DA ALEGADA CONTINÊNCIA (ART. 56 DO CPC) – NÃO CONFIGURADA.

Os agravantes suscitaram haver continência entre a
Ação de Indenização (Processo nº 0858678-
80.2020.8.14.0301) - demanda originária do presente recurso – e a

Ação de Execução de Título Judicial n° 0857514-51.2018.8.14.0301 por terem sido ajuizadas com base no mesmo contrato de aluguel e
possuírem pedidos idênticos relativos a condenação dos recorrentes ao pagamento do valor de R$ 11.063,34 (onze mil sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) à título de multa contratual, por quebra do contrato, razão pela qual requerem a extinção sem julgamento do mérito da presente demanda quanto ao pedido repetido.

Não merece acolhimento o argumento. Vejamos.

A
Ação de Execução de Título Judicial (Processo n° 0857514-51.2018.8.14.0301) foi proposta, em 24/9/2018, por Antônio Carlos Araújo Nogueira em face de Eli Carne & Sabor LTDA, Ismael Goncalves Barbosa e Leila Clara Goncalves Barbosa, tendo como causa de pedir os fatos e fundamentação jurídica ligada a inexecução do contrato de aluguel do imóvel localizado na Avenida Padre Eutíquio nº 1846, Belém/PA, pedindo o pagamento de alugueis atrasados (R$ 65.621,13), IPTU (R$ 6.841,51) e multa penal por quebra do contrato (R$ 11.063,34), totalizando R$ 98.018,50.

Já, a Ação de cobrança cumulada com indenização por
danos materiais
(Processo nº 0858678-
80.2020.8.14.0301) ajuizada, em 21/10/2020, envolvendo as mesmas partes, também possui como causa de pedir os fatos e fundamentação jurídica ligada a inexecução do contrato de aluguel do imóvel localizado na Avenida Padre Eutíquio nº 1846, Belém/PA, entretanto, possui como pedidos o pagamento de indenização por danos materiais causados ao imóvel, no importe estimado em R$73.727,49 e multa penal por quebra do contrato (R$ 11.063,34), totalizando R$ 84.790,83.

Cotejando o caso concreto com a disposição legal contida no art. 56 do CPC, entendo que inexiste relação de continência entre as ações acima mencionadas, pois não vislumbro que haja abrangência do pedido de uma em relação ao da outra.

Art. 56. Dá-se a
continência
entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir,
mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
. – grifo nosso.

Melhor explicando, os pedidos da ação executória (pagamento de alugueis e de IPTU atrasados, bem como de multa penal por quebra do contrato) não englobam/abarcam/ compreendem os pedidos da ação de conhecimento (pagamento de indenização por danos materiais causados ao imóvel e de multa penal por quebra do contrato), ou vice-versa, mas sim diferem entre si, salvo quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa penal por quebra do contrato que possui identidade e não relação de abrangência/continência.

Nesse passo, destaco a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. Inexiste afronta aos arts. 165, 458 e 535 DO CPC/1973 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

3. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

4. Considera-se deficiente, conforme Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.

5. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.

6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

7.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, há continência, e não litispendência, caso exista identidade de parcela dos pedidos de demandas diferentes, sendo um deles mais abrangente que o outro, o que enseja a reunião dos processos, e não a extinção sem exame do mérito da ação contida.

8. No caso, constatando a Corte local a continência entre a presente demanda e o mandado de segurança anterior, era de rigor rejeitar o pedido de extinguir a ação contida sem exame do mérito.

9. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.735.148/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021.) – grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IBAMA. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTINÊNCIA. UNIÃO OU SUSPENSÃO DOS PROCESSOS NO MESMO JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PEDIDO MENOS ABRANGENTE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONTINÊNCIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DETERMINADA PELO MAGISTRADO PARA AGUARDAR PERÍCIA JÁ EM ANDAMENTO. POSSIBILIDADE. UNIÃO DO PROCESSO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos à Execução fiscal interposta contra o IBAMA indeferiu o pedido de reunião dos processos, determinando a suspensão dos embargos até o julgamento da decisão final da ação anulatória.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. Não há contradição em afastar a alegada violação do art. 535 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado.

3. O Tribunal de origem, no tocante à necessidade de reunião da ações, assentou: "Convém relembrar, conforme já mencionado na decisão proferida no evento 27, que a presente demanda depende da solução do processo n. 5018385- 36.2013.404.7200, em trâmite perante à 6a Vara Federal de Florinópolis/SC, no qual é buscada a anulação do Auto de Infração 448766/D, sendo que, conforme o próprio agravante reconhece, a ação ordinária contém pedidos não contidos nos embargos à execução. Muito embora se reconheça que a realização da perícia possa ser dispendiosa, ela é extremamente necessária para o deslinde da controvérsia e já foi determinada. Como bem observado pelo magistrado a quo, não haveria resultado útil na interrupção da realização da perícia, nos autos da ação anulatória, considerando-se que o resultado do julgado poderá produzir efeitos na execução fiscal e que não foi afastada a possibilidade de reunião dos processos após a reaização da prova pericial (fl. 1354, e-STJ)". Os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pela recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 4. Ademais, como se vê, a instância de origem decidiu a controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda reexame do contexto fático-probatório, inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."

5.
Nos termos da jurisprudência do STJ, quando há identidade apenas parcial dos pedidos, porquanto um deles é mais abrangente que o outro, configura-se a continência, e não a litispendência. Esta, como na conexão, importa a reunião dos processos, e não a sua extinção, que visa evitar o risco de decisões inconciliáveis.

Havendo continência e prejudicialidade entre as ações, e não reunidos os feitos oportunamente para julgamento conjunto, cabível é a suspensão de um deles, conforme os termos do art. 265, IV, "a", do CPC.

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.655.854/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 2/5/2017.) – grifo nosso.

DA CONEXÃO (ART. 55 DO CPC) – VERIFICADA – EXISTÊNCIA COMUM DA CAUSA DE PEDIR – POSSIBILIDADE DE CONEXÃO ENTRE CAUSA EXECUTIVA E DE CONHECIMENTO – FUNDAMENTADAS NO MESMO ATO JURÍDICO – INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 55 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROCESSO SENTENCIADO (ART. 55, §1º C/C ART. 203, §1º, AMBOS DO CPC) - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES PRESENTE – IDENTIDADE DE UM DOS PEDIDOS - DETERMINADA REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO PREVENTO - JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Sustentam os recorrentes a existência de conexão entre a presente demanda originária deste recurso - Ação de cobrança cumulada com indenização por
danos materiais
(Processo nº 0858678-
80.2020.8.14.0301) - e a Ação de Execução (Proc. 0857514-51.2018.814.0301) e a Ação de Despejo (Proc. 0833859- 50.2018.814.0301).

Sobre o tema da conexão, assim dispõe o CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes
for comum
o pedido ou
a causa de pedir
.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I -
à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.
– grifo nosso.

Estudando, detalhadamente, as demandas acima elencadas, conclui-se acerca da existência de conexão entre a Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais (Processo nº 0858678-80.2020.8.14.0301) – originária deste recurso – e a Ação de Execução (Proc. 0857514-51.2018.814.0301), pois, além de serem idênticas suas partes, possuem a mesma causa de pedir, qual seja, ambas são amparadas na alegação de inexecução do contrato de aluguel do imóvel localizado na Avenida Padre Eutíquio nº 1846, Belém/PA, o qual constitui o fundamento fático e jurídico para o ajuizamento das demandas e formulação dos pedidos.

Ressalta-se, neste ponto, não haver qualquer impedimento legal da reunião de processos executivos e de conhecimento quando relativos ao mesmo ato jurídico que, na presente hipótese, é o contrato de aluguel do imóvel localizado na Avenida Padre Eutíquio nº 1846, Belém/PA, vide §2º do art. 55 do CPC.

Ademais, não tem razão o recorrido ao sustentar que as ações não podem ser reunidas por ter sido proferido nos autos da Ação de

Execução

(Proc. 0857514
-
51.2018.814.0301);
Embargos à Execução (Proc. 0806001
-
10.2019.814.0301) decisões/despachos

e
sentenças que a impossibilitam, haja vista que a vedação contida no §1º do art. 55 do CPC diz respeito tão somente ao caso em que um dos processos tenha sido sentenciado, isto é, a ocorrência de pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução ( vide art. 203, §1º, CPC), o que não se verifica no caso em concreto.

Entendo, ainda, haver também risco de decisões conflitantes caso não reunidos os processos referentes a Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais (Processo nº 0858678-80.2020.8.14.0301) – originária deste recurso – e a Ação de Execução (Proc. 0857514-51.2018.814.0301), face a existência de pedido comum de condenação ao pagamento de multa penal por quebra do contrato.

Como consequência do reconhecimento da conexão, devem os processos acima citados serem reunidos no Juízo da 2ª vara cível e empresarial de Belém, juízo prevento, a quem foi distribuído, por primeiro, a petição inicial do processo executivo, em 24/9/2018, em obediência ao comando do art. 58 do CPC.

Como ponto final, é preciso consignar que deixo de acatar a tese, segundo a qual, também deveria ser reconhecida a conexão das demandas acima relatadas com a Ação de Rescisão contratual c/c Despejo e cobrança (Proc. 0833859- 50.2018.814.0301) referente a locação do imóvel nº 1834 da Avenida Padre Eutíquio, nesta cidade, pois, apesar de não desconhecer que os imóveis nº 1834 e 1846 ambos na Av. Padre Eutíquico em Belém/PA, são contíguos, abertos entre si, e serviam para o funcionamento de um único negócio (Eli Carne e Sabor) firmado entre as mesmas partes, tenho que a reunião de todas as demandas dificultaria o processamento, instrução e julgamento, vez que amparados por contratos assinados em datas e com valores diversos, levando, assim, ao tumulto processual, além do que não vislumbro em de que forma haveria risco de decisões conflitantes.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada e reconhecer a existência de conexão entre a Ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais (Processo nº 0858678-
80.2020.8.14.0301) – originária deste recurso – e a Ação de Execução (Proc. 0857514-51.2018.814.0301), determinando, em consequência, a reunião dos processos no Juízo prevento da 2ª vara cível e empresarial de Belém.

É como voto.

Belém,
02
de março de 2023.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2023